Tribunal: STM
Processo: 7000067-47.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE ESTELIONATO. PENSIONISTA FALECIDA. ÓBITO NÃO INFORMADO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. REGISTRO EXTEMPORÂNEO, SEM MOTIVAÇÃO. SAQUES EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA PENSIONISTA FALECIDA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO DECRETADA NA FASE EXTRAJUDICIAL. PROVA PASSÍVEL DE SER PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I  A Denúncia deve observar os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, indicando a suposta autoria e descrevendo a narrativa dos fatos, em tese, eivados de ilicitude, sendo exigível que demonstre a probabilidade, lastreada em suporte probatório mínimo, e não a certeza absoluta do fato investigado.
II  Na hipótese, a Sindicância e o IPM dão alicerce suficiente à acusação, revelando que a Acusada coabitava e era responsável pela pensionista (sua genitora), à época do óbito, situação que permite inferir, em cotejo com os demais elementos dos autos, ser ela a provável responsável pela movimentação da conta corrente devassada.
III  Verifica-se que a Acusada manteve em erro, deliberadamente, a Administração militar e o banco onde a pensionista era correntista, por 21 (vinte e um) meses, ao não comunicar o óbito de sua mãe.
IV  Duas outras situações reforçam a necessidade de aprofundamento investigativo, na instrução processual: a apresentação, perante a Administração castrense, pela Acusada, de requerimento de habilitação à pensão especial, antes do falecimento da pensionista; e o fato de a certidão de óbito ter sido lavrada mais de 2 (dois) anos após o falecimento da de cujus, mediante ordem judicial, em consequência do ajuizamento, pela própria Acusada, de Ação de Registro de Óbito Fora do Prazo.
V  A ausência da quebra do sigilo bancário na fase inquisitorial não tem o condão de retirar o valor probante do escorço fático-probatório, até então colimado, que se mostra abrangente o bastante para motivar a deflagração de ação penal militar. Justa causa configurada na espécie.
VI - Recurso ministerial conhecido e provido, para determinar o recebimento da Denúncia e o processamento da Ação Penal Militar. Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/05/2023, 21:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123351632344&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000067-47.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELEIDE EDNA MONTORIL
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO SANTIAGO BRAGA (OAB RN6393)
ADVOGADO(A): LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE (OAB RN018848)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE
PROVIMENTO PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO RECORRIDA,
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM DESFAVOR DA CIVIL
ELEIDE EDNA MONTORIL, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O SEU
REGULAR PROCESSAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

18/05/2023, 21:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123351632344&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
1/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000067-47.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ELEIDE EDNA MONTORIL
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO SANTIAGO BRAGA (OAB RN6393)
ADVOGADO(A): LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE (OAB RN018848)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE
ESTELIONATO. PENSIONISTA FALECIDA. ÓBITO NÃO
INFORMADO
À
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO, SEM MOTIVAÇÃO. SAQUES
EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA PENSIONISTA
FALECIDA.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO
NÃO
DECRETADA NA FASE EXTRAJUDICIAL. PROVA PASSÍVEL
DE
SER
PRODUZIDA
DURANTE
A
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I – A Denúncia deve observar os requisitos previstos no art. 77 do
Código de Processo Penal Militar, indicando a suposta autoria e
descrevendo a narrativa dos fatos, em tese, eivados de ilicitude, sendo
exigível que demonstre a “probabilidade”, lastreada em suporte
probatório mínimo, e não a certeza absoluta do fato investigado.
II – Na hipótese, a Sindicância e o IPM dão alicerce suficiente à
acusação, revelando que a Acusada coabitava e era responsável pela
pensionista (sua genitora), à época do óbito, situação que permite
inferir, em cotejo com os demais elementos dos autos, ser ela a
provável responsável pela movimentação da conta corrente devassada.
III – Verifica-se que a Acusada manteve em erro, deliberadamente, a
Administração militar e o banco onde a pensionista era correntista, por
21 (vinte e um) meses, ao não comunicar o óbito de sua mãe.
IV – Duas outras situações reforçam a necessidade de aprofundamento
investigativo, na instrução processual: a apresentação, perante a
Administração castrense, pela Acusada, de requerimento de habilitação
à pensão especial, antes do falecimento da pensionista; e o fato de a
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
2/11
certidão de óbito ter sido lavrada mais de 2 (dois) anos após
o falecimento da de cujus, mediante ordem judicial, em consequência
do ajuizamento, pela própria Acusada, de Ação de Registro de Óbito
Fora do Prazo.
V – A ausência da quebra do sigilo bancário na fase inquisitorial não
tem o condão de retirar o valor probante do escorço fático-probatório,
até então colimado, que se mostra abrangente o bastante para motivar a
deflagração de ação penal militar. Justa causa configurada na espécie.
VI - Recurso ministerial conhecido e provido, para determinar o
recebimento da Denúncia e o processamento da Ação Penal Militar.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso
interposto pelo Ministério Público Militar e dar-lhe provimento para,
desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia em
desfavor da civil ELEIDE EDNA MONTORIL, com a consequente remessa dos
autos ao Juízo da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular
processamento. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que
integram o presente julgado.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em
05/12/2022,
nos
autos
do
IPM
nº
7000123-98.2022.7.07.0007
(evento
15), rejeitando a Denúncia formulada em desfavor da civil ELEIDE EDNA
MONTORIL, como incursa no art. 251
1, caput, do Código Penal Militar (CPM), c/c
o art. 387
2, IV, do Código de Processo Penal (CPP), ex vi do art. 3º
3, alíneas “a” e
“e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
3/11
Narrou a aludida Denúncia (evento 13), em síntese, que a Acusada não
teria comunicado à Administração castrense o óbito de sua genitora (pensionista),
ocorrido em 21/07/19, passando a perceber, pelos 21 (vinte e um) meses seguintes, a
totalidade dos valores afetos à conta corrente dela, em tese, fraudulentamente. Nesse
mister, relatou o Órgão ministerial, in verbis:
“[...]O Banco do Brasil reverteu aos cofres públicos, em 15 de julho de 2022, a
integralidade do numerário que estava disponível na conta bancária de titularidade
da Sra. ALDA TEIXEIRA MONTORIL, a saber, R$ 75.899,24 (setenta e 3 cinco mil,
oitocentos e noventa e nove reais, e vinte e quatro centavos), restando um dano ao
Erário de R$ 228.921,53 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte e um mil
reais e cinquenta e três centavos), conforme Evento 9, Documento 3, fl. 55.
Ressalta-se que Administração Militar tomou conhecimento do óbito da Sra. ALDA
TEIXEIRA MONTORIL em junho de 2022, por meio de consulta ao SIRC (Sistema
Nacional de Informações de Registro Civil), uma vez que não houve comunicado
de óbito por parte dos familiares da de cujus ( Evento 9, Documento 3, fls.12/13.
A imputada ELEIDE EDNA MONTORIL, filha do instituidor FELISBERTO
MONTORIL, formulou requerimento administrativo, datado de 26 de março de
2019, pleiteando habilitação à pensão especial (Evento 9, Documento 3, fl. 8 a 10
e 23); todavia, a solicitação foi indeferida por falta de amparo legal, por se tratar
de pensão terminal regida pela Lei n.º 8.059/90, a qual já estava sendo paga à
viúva do instituidor. Destarte, restou-se presumida a capacidade da Sra. ELEIDE
EDNA MONTORIL para a prática dos atos da vida civil, eis que apresentou
pessoalmente requerimento para fins de habilitação à pensão especial, em 26 de
março de 2019, além de ter ingressado com Ação de Registro de Óbito fora do
prazo, para fins de comprovação do falecimento de sua genitora.[...]” (Grifos
nossos)
Ao final, pugnou o Parquet Castrense pela condenação da Acusada,
como incursa no crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, requerendo,
outrossim, a incidência do art. 387, IV, do CPP (à luz do art. 3º, alíneas “a” e “e” do
CPPM), para que seja restituído o “valor mínimo a título de indenização devida pela
acusada à União, em face do prejuízo sofrido pelo ente político federal em face da
prática do delito que se imputa à indigitada autora (art. 109
4, I, do CPM)”.
O Juízo a quo rejeitou a Exordial acusatória (evento 15), com
fundamento no art. 78
5, alínea “a”, c/c o art. 77
6, alínea “e”, e art. 30
7, alínea “b”, (“a
contrario sensu”), todos do CPPM, concluindo, em sua Decisão, pela inexistência
de indícios suficientes a atestar ter sido a Acusada a responsável pela movimentação
mensal da conta corrente da genitora falecida, bem como pelos saques indevidos de
todos os valores lá disponíveis. Além disso, argumentou o Magistrado de primeiro
grau:
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
4/11
"[...] Diferentemente de tantos outros casos, não houve afastamento do sigilo
bancário da conta corrente da ex-pensionista, o que poderia demonstrar saques,
transferências e /ou pagamentos em favor da Denunciada após o óbito de sua
genitora.
A "exposição do fato criminoso", requisito da Denúncia a que alude o art.77, "e",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), deve, por óbvio, ter sustentação nos
elementos de investigação.
O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado sem indício de que a
Denunciada tenha buscado induzir ou manter em erro a Administração militar em
proveito próprio. Como dito anteriormente, as razões apontadas pelo Parquet - ser
filha da ex-pensionista, civilmente capaz e ter requerido habilitação à pensão que
pensava ser beneficiária - são insuficientes para justificar o início da ação penal
militar. [...]".
Intimado do referido Decisum (evento 19), o Órgão ministerial
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (evento 21). Em suas razões
recursais (evento 26), combateu a aludida Decisão, ressaltando que os fatos narrados
na Inicial estão amparados em elementos de prova suficientes, elencando alguns
deles:
“1) Certidão de Óbito do Sr. FELISBERTO MONTORIL, instituidor da pensão
militar especial (Evento 9, item 3, fl. 05);
2) Título de Pensão Especial em nome de ALDA TEIXEIRA MONTORIL (Evento 9,
item 3, fl. 07);
3) Ficha financeira (Evento 9, item 3, fls. 09/10);
4) Certidão de óbito da pensionista ALDA TEIXEIRA MONTORIL (Evento 9, item
3, fl. 16);
5) Planilha de Cálculo do Valor a Ser Restituído ao Erário (Evento 9, item 3, fls.
20/21);
6) Requerimento de habilitação à pensão especial formulado pela recorrida (Evento
9, item 3, fl. 22);
7) Ofício n.º 001 do Banco do Brasil, datado de 09 de agosto de 2022, informando a
reversão, em 15 de julho de 2022, do saldo remanescente da conta-corrente da
falecida pensionista ALDA TEIXEIRA MONTORIL (Evento 9, item 3, fl. 54);
8) Sindicância instaurada pela Portaria nº 221-AAAJurd/B Adm Gu N, de 21 de
junho de 2022 (NUP: 64241.024337/2022-76) (Evento 9, item 3)”.
Ademais, aduziu que a Acusada cuidou de registrar o óbito da genitora
– falecida em 21/07/2019 – somente no ano de 2021, razão pela qual necessitou
ingressar com Ação de Registro de Óbito Fora do Prazo (Processo nº 0857324-
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
5/11
80.2021.8.20.5001), o que, em tese, teria facilitado a ela continuar acessando a
referida pensão. Por fim, o Parquet castrense requereu o provimento do presente
recurso, buscando a reforma da Decisão hostilizada.
A Defesa, por sua vez, em sede de contrarrazões (evento 29), ao
requerer o desprovimento do recurso ministerial, alinhou-se à fundamentação
judicial apresentada na Decisão combatida, salientando, ainda, que:
“[...]
15. Em verdade, a fundamentação utilizada desconsidera as complicações médicas
comprovadas que vem acometendo a Recorrida, bem como que a presença de
procuradores processuais afasta qualquer alegação quanto a existência de um
desejo de se evadir de eventual responsabilização.” [...]
Na oportunidade de retratação (evento 31), o Juízo a quo, entendendo
pela inexistência de elementos suficientes a motivar a alteração de seu
posicionamento, manteve a Decisão questionada, por seus próprios fundamentos,
determinando, ainda, a subida dos autos a esta Corte castrense, nos termos do art.
517
8 do CPPM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas
(evento 6 – RESE nº 7000067-47.2023.7.00.0000), opinou pelo provimento do
Recurso ministerial, a fim de que seja recebida a Denúncia oferecida em desfavor da
civil ELEIDA EDNA MONTORIL, pela prática do delito previsto no art. 251 do
CPM, nos exatos termos da Exordial acusatória.
É o breve relatório
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível, nos termos do art. 516
9, “d”, do
CPPM, e interposto por parte legitimamente interessada, razão pela qual deve ser
conhecido.
O Ministério Público Militar insurge-se, pleiteando a reforma da
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
proferida em 05/12/2022, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000123-
98.2022.7.07.0007 (evento 15 do IPM), que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor da civil ELEIDE EDNA MONTORIL, com fundamento no art. 78, "a", c/c
o art. 77, "e", e art. 30, "b", a contrario sensu, todos do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
6/11
O Decisum combatido entendeu pela inexistência de indícios
suficientes para comprovar que a Acusada, in verbis:
“[...] permaneceu sacando mensalmente o valor total disponível na conta corrente
de sua falecida mãe até o mês de maio de 2022 [...] que, deliberadamente manteve
a OM em erro ao não comunicar o óbito da pensionista da qual era procuradora, e
levantar indevidamente os valores depositados em favor da pensionista no período
de setembro de 2019 a maio de 2022.”.
Todavia, o Parquet, concluindo sua irresignação, é firme ao sustentar a
convicção de que, in litteris:
Pois bem, é de se ver que, ao fim a apuração encetada nos autos do
IPM n.º 123 – 98.2022, constatou-se, pelos elementos de prova produzidos, que a
civil ELEIDE EDNA MONTORIL foi a única responsável pelos saques indevidos,
no período de setembro de 2019 a maio de 2022, das parcelas da pensão especial
de sua falecida mãe, a pensionista ALDA TEIXEIRA MONTORIL.
Neste passo, em que pesem as razões consignadas pelo Magistrado de
primeiro grau de jurisdição, tenho que, na hipótese, não cabe a rejeição da Denúncia,
sob o argumento de ausência de indícios de autoria para o início da Ação Penal
Militar, de forma que, quanto ao mérito da presente insurgência, entendo assistir
razão ao Parquet das Armas.
É consabido que a avaliação realizada por ocasião do recebimento da
Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente,
à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da presença de
indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a peça
Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo
Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex
processual.
No caso dos autos, a Denúncia atribuiu à Recorrida a prática do crime
de estelionato, tendo como lastro o IPM nº 7000123-98.2022.7.07.0007.
Verificando os elementos de informação trazidos pela aludida inquisa,
depreende-se, sem muito esforço, que a peça Vestibular atende plenamente às
exigências descritas no art. 77 da Lei Adjetiva Castrense, apresentando indícios da
materialidade, bem como elementos bastantes que indicam ser a Recorrida a autora
do delito.
Nessa senda, a primeira questão a ser ressaltada é que a Acusada é
filha da Sra. ALDA TEIXEIRA MONTORIL, cadastrada como pensionista especial
sob a égide de legislação específica (Lei nº 8.059/90), desde 08/03/1995, na
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
7/11
condição de viúva do senhor FELISBERTO MONTORIL, instituidor do benefício
(evento 9, item 3, fl. 7 da Sindicância).
A indigitada pensionista faleceu em 21/07/2019, aos 96 (noventa e
seis) anos (evento 9, item 3, fl. 16 do IPM), e, antes disso, coabitava com sua filha,
situação que permite inferir ser a filha, à época do óbito, a responsável pelos
cuidados com a mãe e, também, pelos atos da vida civil da idosa.
Porém, além desta mera ilação, duas outras situações de maior
consistência exsurgem em desfavor da Acusada. A primeira delas é que, em
26/03/2019, antes mesmo do óbito da mãe, a Recorrida requereu perante a
Administração Castrense a sua habilitação à Pensão Especial, ainda recebida por sua
genitora (evento 9, item 3, fls. 8 a 10 e 23 da Sindicância), demonstrando interesse
em continuar percebendo o benefício previdenciário deixado por seu pai.
O requerimento de habilitação foi indeferido administrativamente, por
ausência de amparo legal, consoante os autos, uma vez que o benefício da Lei nº
8.059/90 é terminativo.
A outra questão, que reputo de acentuada gravidade, é que a lavratura
da Certidão de Óbito da Sra. ALDA TEIXEIRA MONTORIL foi levada a efeito em
2022, tendo sido efetivada mediante ordem judicial, em consequência do
ajuizamento, pela própria acusada, em 07/03/2022, de Ação de Registro de Óbito
Tardio, processada sob o nº 08573424-80.2021.8.20.5001, perante o juízo da 20ª
Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tendo por escopo,
unicamente, regularizar o registro da morte da pensionista, (evento 9, item 3, fl. 17
da Sindicância), segundo as disposições da Lei de Registros Públicos (Lei nº
6.015/73).
Em consequência, a certidão do óbito da genitora da Acusada, ocorrido
em 21/07/2019, somente foi lavrada em 23/06/2022, mais de 2 (dois) anos após o
seu falecimento.
A conjugação destes dois elementos, quais sejam, o interesse
manifesto da Recorrida na manutenção da percepção do benefício
previdenciário de sua mãe bastante idosa e a ausência de diligência para o
registro do óbito da pensionista, logo após o seu falecimento, providência legal
rotineira, somente formalizada após mais de 2 (dois) anos do evento morte, é
fundamental para o desfecho da presente insurgência, indicando a responsabilidade
da Acusada.
Ademais, observa-se que a Administração Militar tomou conhecimento
do falecimento da pensionista, ocorrido no ano de 2019, somente em junho de 2022,
após a inserção do registro do óbito no sistema de registros públicos, uma vez que
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
8/11
nenhum familiar, tampouco a Acusada, informou acerca do episódio (evento 9, item
3, fl. 18 da Sindicância).
Noutro vértice, tem-se que o Banco do Brasil, quando interpelado pela
Administração Castrense (evento 9, item 3, fl. 25 da Sindicância), informou não
haver quaisquer valores na conta da de cujus.
Ora, se o Exército, órgão pagador, só tomou conhecimento da morte
após o transcurso de mais de 2 (dois) anos de sua ocorrência, era de se esperar que
todos os valores creditados para a pensionista, a título de pensão, desde a data do
falecimento “não informado”, tivessem permanecido sob a guarda da instituição
financeira, compondo o saldo remanescente da conta bancária da falecida (evento 9,
item 3, fl. 55 da Sindicância).
Entretanto, apesar de esperado o montante de R$ 304.820,77 (trezentos
e quatro mil, oitocentos e vinte reais e setenta e sete centavos) (evento 1, item “REL
FINAL IPL19”, do IPM), após realizadas as diligências devidas, foram encontrados
R$ 75.899,24 (setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e quatro
centavos), valor posteriormente restituído aos cofres do Exército Brasileiro pela
instituição bancária (evento 9, item 3, fl. 55 da Sindicância).
Tal fato enseja a inequívoca constatação de movimentações na conta
bancária da pensionista falecida, muito provavelmente indevidas, até mesmo porque,
diante do falecimento, a conta deveria ter sido encerrada, com a comunicação da
morte à instituição bancária, o que, a exemplo do que ocorreu com a Administração
Militar, não foi efetivado.
À vista de todas estas circunstâncias, ao meu sentir, o conjunto
probatório até o momento apresentado, composto pelo inquérito policial militar e
pela sindicância, é abrangente o bastante para motivar a persecutio criminis,
permitindo delinear a autoria e a materialidade delitivas, ainda que de forma
perfunctória.
Tanto a excessiva e injustificada demora na lavratura do registro do
óbito, por parte da filha, com quem a idosa falecida residia, quanto a não
comunicação do referido falecimento à Administração Castrense e à instituição
bancária, por mais de 2 (dois) anos, bem como a ausência de saldo na conta da Sra.
ALDA TEIXEIRA MONTORIL, são indícios de autoria, hábeis a configurar a justa
causa necessária à deflagração da ação penal, na espécie.
Segundo a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, por ocasião da
denúncia exige-se que seja demonstrada a “probabilidade”, e não a certeza, quanto
aos elementos constitutivos do delito, in verbis:
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab328392...
9/11
“Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório
mínimo (probable cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus
comissi delicti) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese
acusatória deduzida em juízo, constituindo, assim, uma plausibilidade do direito de
punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem
demonstrar satisfatoriamente a prova de materialiadade e os indícios de que o
denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. [...] Em
regra esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto,
não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de
investigação.[...]”.(in Manual de Processo Penal: volume único, Renato Brasileiro
de Lima, 11ª ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág.
268) (Grifos nossos).
Com efeito, a justa causa se configura ante o conjunto probatório
mínimo; não necessitando ser ele exauriente. Para tanto, basta que os elementos de
prova apresentados por ocasião do oferecimento da Denúncia demonstrem a dúvida
razoável, a mera probabilidade; e não que assegurem, desde o princípio, a certeza
absoluta acerca daquilo que se investiga, como parece entender a Decisão
hostilizada.
No mesmo sentido, também se orienta o entendimento desta E. Corte
Castrense:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 290 DO CPM. DENÚNCIA. JUÍZO "A QUO". REJEIÇÃO. CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERAS IRREGULARIDADES. "IN DUBIO PRO SOCIETATE".
PROVA DE FATO CRIMINOSO. INDÍCIO DE AUTORIA. PRESENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O percurso pormenorizado
entre a apreensão e a realização do exame pericial definitivo dos objetos
apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser esclarecido por outras
provas, cujo ônus da produção recaem exclusivamente sobre o Ministério Público
Militar. Reunidos os indícios mínimos necessários para a deflagração da Ação
Penal Militar, deve a Denúncia ser recebida. Recurso provido. Decisão por
unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000647-48.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 17/02/2022. Data da
Publicação: 14/03/2022)
Sob essa perspectiva, considerados todos os elementos constantes dos
autos, a ausência da quebra do sigilo bancário na fase inquisitorial não retira o valor
probante do escorço fático-probatório até então colimado, como argumentado pelo
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, ao afirmar, in verbis:
“Diferentemente de tantos outros casos, não houve afastamento do sigilo bancário
da conta corrente da ex-pensionista, o que poderia demonstrar saques,
transferências e /ou pagamentos em favor da Denunciada após o óbito de sua
genitora.”.
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab32839...
10/11
Neste passo, a quebra de sigilo bancário pode, e deve, ser determinada
judicialmente, no curso da instrução processual, assim como também outros meios
de prova que os atores do processo entendam relevantes para a formação do
convencimento do julgador.
Além de todas as questões já pontuadas, impende registrar que a
Recorrida não compareceu quando convocada para prestar depoimento em sede de
Sindicância, tampouco para ser inquirida como investigada no IPM, o que decerto
obstou que outros elementos de convicção pudessem vir a lume, situação que, no
entanto, poderá ocorrer, com maior amparo, no seio de uma ação penal militar.
Não pretendo afirmar, com tal menção, que o não comparecimento da
Acusada, em sede de sindicância e IPM, deve ser considerado em seu desfavor, mas
sim que perdeu a oportunidade de esclarecer os fatos, o que poderia, caso prestadas
informações e apresentada a documentação devida, ter obstado, até mesmo, o
oferecimento da Denúncia.
Nessa senda, no quadro dos presentes autos, não se pode admitir que a
instrução criminal seja tolhida prematuramente, como vislumbro ocorrer na presente
hipótese quando, mesmo à vista de indícios de autoria e materialidade, o Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM obstou o desenvolvimento do devido
processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um julgamento, após
respeitadas as etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto
pelo Ministério Público Militar e dar-lhe provimento para, desconstituindo a
Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia em desfavor da civil
ELEIDE EDNA MONTORIL, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350692v24
e do código CRC 71ebbde2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 18/5/2023, às 14:6:54
1. Estelionato Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de
dois a sete anos.
2. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
3. Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando
aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar; [...] e) pela analogia.
4. Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/05/2023, 21:10
:: 40001350692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5b9fc2f3ab32839...
11/11
5. Rejeição de denúncia Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos
expressos no artigo anterior;
6. Requisitos da denúncia Art. 77. A denúncia conterá:[...] e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas
circunstâncias;
7. Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: [...] b) indícios de autoria.
8. Recurso nos próprios autos Art. 517. Subirão, sempre, nos próprios autos, os recursos a que se referem as
letras a, b, d, e, i, j, m, n e p do artigo anterior.
9. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:[...] d) não receber a denúncia no
todo ou em parte, ou seu aditamento;
7000067-47.2023.7.00.0000
40001350692 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR